Tribunal: TJSP
Processo: 2242234-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Execuções fiscais – 'D.A Meio Ambiente' – Crédito não tributário - Exercício de 2015 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma pela executada – Admissibilidade – Nulidade da CDA que fundamenta o pedido configurada – Título executivo que não preenche os requisitos do art. 2o, § 5o, III e § 6o da Lei n. 6.830/80 – Existência de

Ementa:
Agravo de instrumento - Execuções fiscais – 'D.A Meio Ambiente' – Crédito não tributário - Exercício de 2015 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma pela executada – Admissibilidade – Nulidade da CDA que fundamenta o pedido configurada – Título executivo que não preenche os requisitos do art. 2o, § 5o, III e § 6o da Lei n. 6.830/80 – Existência de defeitos no título executivo que inviabilizam a ação executiva, impossibilitam o exercício da ampla defesa e do contraditório – Precedentes – Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução fiscal – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242234-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
ANDRESSA CRISTINA SEBASTIÃO, é agravado MUNICÍPIO DE PORTO
FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242234-81.2020.8.26.0000 -Voto no 33.912
2
Agravo de Instrumento no 2242234-81.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Andressa Cristina Sebastião (A.J.)
Agravado : Município de Porto Feliz
Comarca : Porto Feliz Setor de Execuções Fiscais
Voto no 33.912
Agravo de instrumento - Execuções fiscais
'D.A Meio
Ambiente' Crédito não tributário - Exercício de 2015
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade

Pretensão à reforma pela executada Admissibilidade
Nulidade da CDA que fundamenta o pedido configurada
Título executivo que não preenche os requisitos do art. 2o, §
5o, III e § 6o da Lei n. 6.830/80 Existência de defeitos no
título executivo que inviabilizam a ação executiva,
impossibilitam o exercício da ampla defesa e do
contraditório
Precedentes
Decisão reformada para
acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a
execução fiscal Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Andressa Cristina Sebastião da r. decisão
de págs.37/40 dos autos originários que, em execução fiscal proposta
pelo Município de Porto Feliz contra ora recorrente cobrando dívida
não tributária ('D.A Meio Ambiente') do exercício de 2015, no valor
total de R$3.164,04, rejeitou exceção de pré-executividade entendendo
pela higidez do título executivo que fundamenta o pedido. Sem
condenação nos ônus de sucumbência.
Insurge-se a agravante sustentando que a CDA que
fundamenta o pedido é nula, não preenchendo os requisitos legais para
sua formação (art. 202, incisos II, III, IV e V, do CTN, e art. 2o, §5o,
incisos II, III, IV, V e VI, da Lei no. 6.830/80), uma vez que não
apresenta a descrição e natureza da dívida ora cobrada, a forma de
cálculo dos juros de mora e da atualização monetária, não havendo
indicação do fundamento legal especifico e nem a data de inscrição em
dívida ativa fazendo apenas menção genérica ao termo “Legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242234-81.2020.8.26.0000 -Voto no 33.912
3
Municipal Específica”. Requer concessão de tutela de urgência e, a
final, provimento do agravo (págs.01/06).
Regularmente processado o recurso sem a tutela
pretendida,
o
Município-agravado
foi
intimado
e
apresentou
contraminuta (págs. 10/16).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Porto Feliz contra Andressa Cristina Sebastião dívida não tributária
('D.A Meio Ambiente') do exercício de 2015 (cf. inicial e CDA às págs.
01/02 dos autos originários).
Citada,
a
executada
ofereceu
exceção
de
pré-
executividade alegando nulidade da CDA argumentando ausência de
preenchimento dos requisitos legais impossibilitando o exercício da
ampla defesa, cuja r. decisão foi desfavorável à excipiente que busca,
nesta sede, modificá-la.
Assiste razão à recorrente.
De fato, um exame da CDA que fundamenta o pedido
(pág.02 dos autos originários) permite concluir que tal documento é
nulo, porquanto não indica a fundamentação legal da dívida ora cobrada,
nem dos consectários legais, além de não apresentar a sua forma de
cálculo, de maneira que não preenche os requisitos legais (art. 2o, §5o,
III, da LEF).
Insta consignar que a inscrição da dívida ativa somente
gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade na medida em que
contenha, de forma específica, todas as exigências legais, a forma de
cálculo da multa, dos juros de mora e de correção monetária, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242234-81.2020.8.26.0000 -Voto no 33.912
4
a fundamentação legal do principal e dos acréscimos.
Na hipótese vertente, a CDA em apreço apenas faz
menção genérica à Lei complementar 18, de 09/12/1997, mas não há
naquele título executivo a correta indicação do dispositivo legal
específico e a forma de calcular que embasaria a cobrança em questão
('DA-MEIO AMBIENTE'), a atualização da monetária dos valores e a
cobrança de juros e multa moratórios.
É de se salientar que a correta indicação da natureza da
dívida e seu fundamento legal especifico é medida necessária para
garantir à contribuinte a possibilidade de ampla defesa.
Nesse sentido já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS
ESSENCIAIS. DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART.
2.o, § 5o, DA LEI 6.830/80. PRECARIEDADE PATENTE.
RESPEITO
AO
PRINCÍPIO
DA
AMPLA
DEFESA.
NULIDADE DO TÍTULO. (...). 2. A CDA, enquanto título que
instrumentaliza a execução fiscal, deve estar revestida de
tamanha força executiva que legitime a afetação do patrimônio
do devedor, mas à luz do Princípio do Devido Processo Legal,
proporcionando o enaltecimento do exercício da ampla defesa
quando apoiado na estrita legalidade.3. Os requisitos legais para
a validade da CDA não possuem cunho formal, mas essencial,
visando permitir a correta identificação, por parte do devedor, do
exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas
(principal e acessórias), com os respectivos fundamentos legais,
de modo que possa garantir, amplamente, a via de defesa. 4. É
inadmissível o excesso de tolerância por parte do juízo com
relação à ilegalidade do título executivo, eis que o exequente já
goza de tantos privilégios para a execução de seus créditos, que
não pode descumprir os requisitos legais para a sua cobrança. 5.
Recurso não-provido” (STJ Primeira Turma Resp 807030/RS
Rel. Min. José Delgado j.21/02/2006). grifei -
Com efeito, no caso vertente, tenho que não foram
observados pelo exequente os critérios estabelecidos no inciso III, do §
5o do art. 2o da LEF, que lhe impõe o dever de fazer constar no título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242234-81.2020.8.26.0000 -Voto no 33.912
5
executivo, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida.
A esse respeito também o magistério de Leandro Paulsen:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e,
posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal que
fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou
qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo
em que resta estabelecida a obrigação” (in Direito Tributário, 11a
ed., Porto Alegre, Ed. Livraria do Advogado, 2009, p. 1280).
Nesse diapasão, já se pronunciou o C. STJ:
“Os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, preconizam
que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de
liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências
legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua
fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de
correção monetária. A finalidade dessa regra de constituição do
título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de
crédito, o que confere ao executado elementos para opor
embargos, obstando execuções arbitrárias” (AgRg no REsp
971090/PR , 1a Turma, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 21/10/2008,
DJe 13/11/2008). destaquei
É cediço que a CDA é um título formal, sendo necessária
a presença dos requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da
Lei no 6.830/80, com o intuito de assegurar o direito de ampla defesa à
executada, cabendo à Fazenda Pública obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o art. 37, caput, da CF.
Hugo de Brito Machado contribui para o entendimento da
questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova
pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é
relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do
sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204,
parágrafo único). A isto equivale dizer que a dívida ativa
regularmente inscrita é líquida e certa até prova em contrário”
(in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora Malheiros,
pág. 260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242234-81.2020.8.26.0000 -Voto no 33.912
6
Portanto, para dar efetividade ao princípio constitucional
da ampla defesa, a CDA deve conter a correta identificação do devedor,
o exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas
(principal e acessória) e com os respectivos fundamentos legais, o que
não ocorreu no caso vertente.
A finalidade da constituição do título é atribuir ao título
executivo a certeza, liquidez e exigibilidade inerentes aos títulos de
crédito, o que conferiria à executada elementos para opor embargos,
obstando execuções arbitrárias.
Nesse sentido esta C. 18a Câmara de Direito Público já se
pronunciou em caso envolvendo as mesmas partes:
“NULIDADE. CDA. Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2014
e 2015. Exceção de preexecutividade rejeitada
CDAs que
sequer explicitam a fundamentação legal específica da exigência
principal, bem como a forma de calcular os juros e correção
monetária e multas - Não preenchimento dos requisitos legais
(arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Doutrina e
Jurisprudência. Exceção de pré-executividade acolhida. Execução fiscal extinta. Recurso provido” (Agravo de
instrumento no 2170356-96.2020.8.26.0000, rel. Des. Burza Neto, j.
03/09/2020).
Consequentemente, a CDA que fundamenta o pedido é
nula, porquanto não traz a correta descrição do débito e a correspondente
fundamentação legal do crédito cobrado, dos juros, da multa e
atualização monetária, não havendo como se cogitar de certeza, liquidez
e exigibilidade da exação, evidenciando ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo..
Por conseguinte, de rigor a reforma da r. decisão
agravada para acolher a exceção de pré-executividade oposta, devendo
ser extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
arcando o Município-agravado com os ônus da sucumbência, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242234-81.2020.8.26.0000 -Voto no 33.912
7
honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos
do art. 85, § 3o, I, do CPC/2015, corrigidos a partir da publicação deste
acórdão, haja vista o acolhimento da exceção de pré-executividade.
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ), no sentido de que somente é cabível a majoração dos
honorários advocatícios nos casos de não conhecimento integral ou
improvimento do recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo
órgão colegiado competente, o que não é a hipótese dos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para
acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução
fiscal sem julgamento do mérito, arcando o exequente com os ônus
da sucumbência.
Roberto Martins de Souza
Relator